Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-92.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000627-92.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO, MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança de verbas rescisórias (décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço, anuênio e indenização PIS/PASEP) proposta por servidora que alegou vínculo como "Técnica de Enfermagem" e função temporária, mas os documentos comprovaram "Cargo em Comissão" de Assessor. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, extinguindo a pretensão de recolhimentos previdenciários por ilegitimidade ativa e aplicando a prescrição quinquenal às verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se a parte autora tem legitimidade ativa para pleitear recolhimentos previdenciários; (ii) a correta aplicação da prescrição quinquenal às verbas pleiteadas contra a Fazenda Pública; (iii) a ocorrência de violação ao princípio da congruência entre a causa de pedir e a prova documental; e (iv) o direito da apelante ao décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço, anuênio e indenização pelo não cadastramento no PIS/PASEP.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade ativa para postular recolhimentos previdenciários é mantida, pois a responsabilidade primária é do empregador e o interesse do empregado em garantir a qualidade de segurado pode ser buscado diretamente no INSS.

4.
A prescrição quinquenal das verbas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação é devida, em conformidade com o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Ocorre violação ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil) quando a causa de pedir na petição inicial (contratação como "Técnica de Enfermagem" em função temporária) difere substancialmente da realidade fática comprovada nos autos (exercício de "Cargo em Comissão" de Assessor), impedindo o julgamento da pretensão sob outra perspectiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ilegitimidade ativa para pleitear recolhimentos previdenciários deve ser reconhecida, sem prejuízo da busca direta do segurado junto ao INSS. 2. A prescrição quinquenal atinge as verbas trabalhistas pleiteadas contra a Fazenda Pública, vencidas no período anterior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 3. O princípio da congruência é violado quando a causa de pedir apresentada na petição inicial difere substancialmente da realidade fática comprovada nos autos, resultando na improcedência dos pedidos."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 141, 485, VI, 492, 85, parágrafo 11; Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000212-12.2017.8.05.0053.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000627-92.2017.8.05.0053, em que figuram como recorrente PRISCILA DE JESUS FERREIRA e como recorrido MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03